Tribunal: TJSP
Processo: 1034851-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade processual – Querela Nullitatis Insanabilis – Alegação de nulidade do processo principal de reintegração de posse por falta de citação da autora, esposa do réu -Improcedência - Comodato verbal – Comodatário réu da ação de reintegração de posse que era mero detentor do imóvel, a título precário, sendo infundada a alegação de composse da autora – Desnecessidade de

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade processual – Querela Nullitatis Insanabilis – Alegação de nulidade do processo principal de reintegração de posse por falta de citação da autora, esposa do réu -Improcedência - Comodato verbal – Comodatário réu da ação de reintegração de posse que era mero detentor do imóvel, a título precário, sendo infundada a alegação de composse da autora – Desnecessidade de citação da autora na anterior ação de reintegração de posse – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Recurso negado.*